Tribunal: TJES
Processo: 0017818-60.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017818-60.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEILA RODRIGUES PENNA VILLA

APELADO: JOAO BATISTA ROSA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0017818-60.2016.8.08.0048

Embargante:
Keila Rodrigues Penna Villa

Embargados: João Batista Rosa do Nascimento e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Keila Rodrigues Penna Villa contra o acórdão de id. 12890896, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que reconheceu o domínio dos embargados sobre o imóvel objeto da lide e determinou a expedição de mandado de imissão de posse após o trânsito em julgado.

Nas razões recursais de id. 13472443, a embargante alega, em síntese, que a) o acórdão é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre os artigos 371 e 373 do Código de Processo Civil, bem como sobre os artigos 1.200, 1.238 e 1.219 do Código Civil; e b) a prova emprestada da ação possessória anterior não foi corretamente valorada, o que caracteriza omissão relevante a ser sanada.

Contrarrazões apresentadas no id. 13759169.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS - SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória fundamenta-se no art. 1.228 do Código Civil e exige que o autor comprove o domínio, a individualização do imóvel e a posse injusta do réu.

As ações possessórias e petitórias possuem fundamentos distintos e autônomos, não vinculando a decisão em ação possessória à análise de domínio requerida na ação reivindicatória.

A alegação de usucapião extraordinário foi afastada devido à ausência de prova inequívoca de posse contínua e qualificada desde 1995, sendo os documentos apresentados pela apelante datados entre 2008 e 2010, e os depoimentos testemunhais contraditórios.

A ocupação do imóvel pela apelante, após o ajuizamento de ação de reintegração de posse em 2010, descaracteriza a boa-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, não havendo direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consigna que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar posse contínua, pacífica e com ânimo de dono por prazo suficiente à configuração da usucapião extraordinária, tampouco restou caracterizada a posse de boa-fé que justificasse eventual indenização por benfeitorias.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.